Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-04.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000844-04.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: GERTRUDES ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO POR PORTARIA. ILEGALIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por professora da rede municipal, determinando o restabelecimento do pagamento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) no percentual de 10% sobre o vencimento básico e condenando ao pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020. O Município sustenta que a supressão da gratificação se justifica pela instituição da reserva de carga horária através da Portaria nº 111/2020, alegando conformidade com a Lei nº 11.738/2008 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é lícita a supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída por lei municipal, mediante portaria administrativa que estabeleceu reserva de carga horária para professores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Gratificação por Atividade Complementar encontra-se expressamente prevista nos artigos 39, inciso VI, e 41 da Lei Municipal nº 470/2007, que estabelece requisitos claros e objetivos para sua percepção: efetiva regência de classe, atuação na educação infantil e de 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental, e execução de atividades extraclasse.

2.

A supressão de gratificação instituída por lei formal somente pode ser realizada por outra lei de igual hierarquia, não podendo ato administrativo infralegal, como portaria, revogar ou alterar direitos estabelecidos em lei municipal.

3.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, que impõe ao administrador a limitação de fazer apenas o que a lei autoriza, configurando a tentativa de supressão de vantagem remuneratória por portaria usurpação da competência legislativa e violação ao princípio da legalidade.

4.

A supressão de direito do servidor que já produziu efeitos concretos deve ser precedida de regular processo administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, conforme estabelece o Supremo Tribunal Federal no RE 594.296/MG (Tema 138 de Repercussão Geral).

5.

O Município não demonstra que a servidora deixou de realizar as atividades extraclasse que justificam a GAC, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

A irredutibilidade de vencimentos constitui garantia constitucional prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal que deve ser observada, não podendo eventuais ajustes orçamentários servir de justificativa para descumprimento da lei e supressão de direitos por meio de atos infralegais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Gratificação instituída por lei municipal somente pode ser modificada, suspensa ou extinta por outra lei de igual hierarquia, sendo ilegal sua supressão por meio de portaria ou ato administrativo infralegal.

A supressão de vantagem remuneratória de servidor público que já produziu efeitos concretos deve ser precedida de regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A natureza propter laborem da gratificação não autoriza sua supressão arbitrária, sendo devida enquanto persistirem as condições que a ensejam.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal; art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil; art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39, VI e 41; Lei nº 11.738/2008, § 4º do art. 2º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, V.

Jurisprudência relevante citada:
RE 594.296/MG (Tema 138 de Repercussão Geral) do Supremo Tribunal Federal; precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia sobre supressão ilegal de verbas alimentares de servidores públicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8000844-04.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como apelada
GERTRUDES ROSA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora